Tribunal: TJDFT
Processo: 0735890-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCOS LUCIANO SILVEIRA BRAGA, em face à decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Na origem, cuida-se de “ação de anulação contratual c/c reparação por danos” ajuizada em desfavor de MAXIMO INVESTIMENTOS EIRELI, ELLO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e BANCO PAN S.A.. O agravante sustentou que seu pedido de gratuidade de justiça fora indeferido apenas em razão da sua condição de servidor público e considerando tão somente sua remuneração bruta de R$ 6.924,00, porém desprezados os gastos comprovados. Afirmou não possuir condições de arcar com as despesas processuais e sem prejuízo de sua própria subsistência. Assim, requereu o deferimento do benefício em segundo grau, bem como a antecipação da tutela recursal. E ao final, seu provimento para deferir a benesse processual. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento que impugna decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Inicialmente, cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto à necessidade de recolhimento do preparo neste recurso, cujo objeto é a concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Desse modo, passo à apreciação desses requisitos. A tutela de urgência está disciplinada nos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, cujos pilares são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em uma análise perfunctória dos fatos e documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os requisitos para fim de deferimento da liminar. A gratuidade de justiça é benefício processual deferido aos hipossuficientes, assim entendidos aqueles que demonstrem não ter condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo à própria subsistência. Desta forma, para a concessão da benesse deve-se ter em conta não somente os ganhos, mas também as despesas sob responsabilidade do postulante. No caso, o agravante colacionou, além da declaração de hipossuficiência, três contracheques atualizados que comprovam que sua renda líquida mensal é de R$ 3.773,48. (ID 30574927). Noutro giro, juntou extratos bancários de sua conta-bancária e referentes aos meses de agosto, setembro e outubro/2021, os quais demonstram que após o débito com pagamento de empréstimos e despesas diversas, o saldo disponível ao final, quando existente algum crédito, não ultrapassa a quantia de R$ 48,00 (quarenta e oito reais). Assim e numa análise perfunctória dos autos, os elementos apresentados corroborariam a alegação de que não possuiria condições financeiras para suportar as despesas judiciais. O risco de dano ou de difícil reparação é processual, mas existe. Ele resultaria na interdição ao acesso à Justiça, com o indeferimento da petição inicial e cancelamento da distribuição. Tal decisão, caso entendida como em desacordo com os parâmetros legais, resultaria na violação aos princípios constitucionais de petição e de inafastabilidade da jurisdição na apreciação de ameaça ou lesão a direito ou patrimônio. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso, de sorte que a falta do recolhimento das custas processuais não constitua óbice para o prosseguimento do processo. Defiro o benefício da justiça gratuita neste recurso, sem prejuízo de sua reavaliação pelo Colegiado. Oficie-se, ao Juízo de Primeiro Grau acerca desta decisão, facultando-se o exercício do juízo de retratação (§1o art. 1018, CPC), caso entenda pertinente. Dispensadas as informações, por se tratar de autos eletrônicos. Intimem-se os agravados, a fim de que se manifestem no prazo legal, caso seja do seu interesse. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de novembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator